Tribunal: TJES
Processo: 5006057-11.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006057-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA SANT ANA COSTA FERREIRA e outros
RECORRIDO: JOSEVAL COSTA DOS PASSOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006057-11.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDA: JOSEVAL COSTA DOS PASSOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que realizou a aquisição de produto junto ao vendedor, no valor de R$ 908,04 (novecentos e oito reais e quatro centavos). Informa que ao consultar seu extrato bancário, verificou que a transação foi lançada em duplicidade, o que reputa ilegal. Informa que tentou resolver administrativamente os fatos, entretanto sem êxito. Assim, ajuizou esta ação para pedir (i) restituição de valores na forma dobrada; (ii) a indenização pelos danos morais

Nas razões recursais, o Recorrente aduz que a lide fora solucionada antes mesmo da propositura da presente demanda, com a devolução administrativa do importe envolvido. Por fim, alega a inexistência de dano moral.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Os documentos juntados nos ids. 24508739, 24508740 e 24508741 demonstram que não houve o estorno integral do valor pago na via administrativa, uma vez que ocorreu o estorno apenas da primeira parcela, no valor de R$302,68, em 13/10/2022. Ademais, verifico que nos meses subsequentes houve a cobrança das parcelas normalmente, sem o devido estorno, bem como houve o pagamento da fatura de forma integral pelo autor, conforme ID. 24509189.

Conforme bem destacado pelo juiz primevo:

“Dessarte, tenho como inafastável o reconhecimento da responsabilidade das rés pela inércia na efetivação do estorno integral da compra duplicada, pois não é razoável e tampouco aceitável que empresas do porte das rés realizem o estorno parcial de uma compra lançada em duplicidade. Tal fato, por si só, comprova o descaso e desrespeito da parte ré para com o autor, como cliente consumidor.

Na oportunidade, vale destacar que a falta de comunicação entre as rés acerca da cobrança em duplicidade não pode prejudicar o autor, já que não contribuiu para a ocorrência de tal evento. Trata-se de questão a ser resolvida entre as rés em virtude da parceria comercial.

Nesse contexto, devem as rés restituírem as quantias cobradas e pagas em excesso pelo autor e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

E mais. Destaca-se que, para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.”

Desse modo, considerando-se que a ré MercadoPago estornou apenas uma parcela no valor de R$302,68 (id. 24508739), vejo que o autor faz jus ao ressarcimento da quantia de R$605,32 em dobro.

Do mesmo modo, merece guarida o pleito indenizatório, porquanto uma compra duplicada reconhecido há mais de 06 meses e que não foi feito o estorno integral, até esta data, tendo ensejado para o autor o enorme percalço desde então na tentativa de resolver os problemas consensualmente, sem êxito em razão da conduta inadmissível das rés. A indenização, nesse caso, deve ser um conforto para o autor diante de todas as agruras sofridas.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais
)
a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Assim sendo, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)